Tribunal: TJSP
Processo: 0005313-64.2023.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Agravo em execução. Pleito almejando reforma da decisão que deferiu o livramento condicional ao recorrido, sob a alegação de ausência do requisito subjetivo. Agravado condenado por crimes violentos, ainda autor de reiteradas faltas disciplinares (ao todo 15 faltas graves) no decorrer da execução das reprimendas. Dúvidas quanto ao preenchimento do requisito subjetivo. Necessidade de análise mais

Ementa:
Agravo em execução. Pleito almejando reforma da decisão que deferiu o livramento condicional ao recorrido, sob a alegação de ausência do requisito subjetivo. Agravado condenado por crimes violentos, ainda autor de reiteradas faltas disciplinares (ao todo 15 faltas graves) no decorrer da execução das reprimendas. Dúvidas quanto ao preenchimento do requisito subjetivo. Necessidade de análise mais acurada, respaldada em avaliação pela equipe interdisciplinar. Julgamento convertido em diligência.